Tribunal: TJMT
Processo: 1013893-97.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013893-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE ZANATTA - CPF: 043.637.641-55 (AGRAVANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013893-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ HENRIQUE ZANATTA

AGRAVADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Processo Origem:
1015503-11.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
ANDRÉ HENRIQUE ZANATTA
de decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer, Revisão de Contrato c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º 1038231-12.2019.8.11.0041) que
ANDRÉ HENRIQUE ZANATTA
move contra
IUNI EDUCACIONAL S.A E KROTON EDUCACIONAL S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 15718485 - Pág. 2/5): indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o agravante pretendia que as agravadas lhe garantam acesso ao portal do estudante e às notas do 10º semestre do curso de medicina, bem como suspendam a cobrança no valor de R$104.020,08 e efetuem sua matrícula no 11º semestre.

AGRAVO
:
ANDRÉ HENRIQUE ZANATTA
alega que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Sustenta que era beneficiário do FIES e que, em razão deste programa, possui um crédito com as empresas agravadas, portanto não lhe pode ser exigido o pagamento do valor cobrado (R$104.020,08 - cento e quatro mil e vinte reais e oito centavos).

Aduz que, no início de 2019, renegociou a dívida e efetuou o pagamento da matrícula (R$10.000,00), porém as agravadas não restabeleceram seu acesso ao portal e demais atividades curriculares.

Esclarece que as agravadas se recusam a efetuar sua matrícula no 11º semestre, a não ser que pague integralmente a dívida. Argumenta que está cursando o último ano e que a recusa das agravadas lhe causa prejuízo porque não poderá dar continuidade aos estudos ou ter acesso às notas das disciplinas já cursadas no 10º semestre.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 16100458).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 19193987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020